Tribunal: TJBA
Processo: 8015008-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8015008-23.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.

Advogado(s)
:
ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES

APELADO: SINDAP-BA SIND DOS AGENTES DISC PENITENCIARIOS E AGENTES SOCIOEDUCADORES EMPREGADOS TER TEMP E CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL ADM DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
ANA FLAVIA SOARES PASSOS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE TELECOMUNICAÇÕES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CANCELAMENTO ANTECIPADO POR INADIMPLEMENTO DO FORNECEDOR. COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA POR FIDELIDADE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. PESSOA JURÍDICA. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso de apelação cível interposta por operadora de telefonia contra sentença que julgou procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por entidade sindical de direito privado. Alegou-se, na petição inicial, falha reiterada na prestação dos serviços contratados — telefonia fixa, móvel e internet —, que ensejou o cancelamento do contrato antes do término do período de fidelidade. Em razão disso, o sindicato foi surpreendido com a cobrança de multa rescisória no valor de R$ 14.244,43 (-) e com a inclusão de seus dados em cadastros de proteção ao crédito.

2. A sentença de primeiro grau reconheceu a falha na prestação do serviço, declarou a inexigibilidade do débito, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros negativos e fixou indenização por danos morais em R$ 10.000,00. A operadora recorreu, sustentando a regularidade da cobrança e a ausência de dano moral indenizável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Verificar se houve falha na prestação dos serviços contratados que justificasse o cancelamento antecipado do contrato sem a cobrança da multa por fidelidade.

4. Estabelecer a legitimidade da cobrança da multa contratual diante da rescisão antecipada por inadimplemento do fornecedor.

5. Determinar se a inscrição indevida de pessoa jurídica em cadastros restritivos de crédito, no caso, enseja reparação por dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo desnecessária a comprovação de culpa para a configuração do dever de indenizar, bastando a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal.

7. Comprovadas, por meio de documentação inequívoca, reiteradas falhas técnicas nos serviços de telefonia e internet, com prejuízo à atividade regular do contratante, resta caracterizada a má prestação dos serviços.

8. A negativa genérica da operadora, desacompanhada de documentação técnica ou evidência da solução das falhas alegadas, não se mostra suficiente para afastar as alegações do consumidor, especialmente diante da inversão do ônus da prova determinada judicialmente com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

9. É legítimo o cancelamento do contrato de prestação de serviços por parte do consumidor quando comprovado o inadimplemento contratual pelo fornecedor, sendo indevida, nesses casos, a cobrança de multa por fidelização, conforme entendimento do art. 475 do Código Civil, do art. 51, IV, do CDC e do art. 58, §2º, da Resolução nº 632/2014 da ANATEL.

10. A cobrança da multa rescisória, no caso concreto, configura prática abusiva, uma vez que o cancelamento antecipado foi motivado por falhas comprovadas na prestação dos serviços essenciais, frustrando a finalidade contratual.

11. A negativação indevida do nome da parte autora, pessoa jurídica, em órgãos de proteção ao crédito, por débito inexigível, configura lesão à sua honra objetiva e reputação institucional, gerando o dever de indenizar, conforme jurisprudência consolidada e Súmula 227 do STJ.

12. Para pessoas jurídicas, o dano moral decorre da ofensa à imagem, reputação e credibilidade, sendo especialmente grave quando atinge entidades de representação sindical que exercem função social relevante.

13. O valor da indenização por danos morais fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) é proporcional à natureza do dano, ao porte das partes envolvidas e à função pedagógica da sanção, devendo ser mantido por atender aos princípios da razoabilidade e da reparação integral.

IV. DISPOSITIVO

14. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número
8015008-23.2024.8.05.0001
,
em que são apelante e apelada, respectivamente,
INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA
e
SINDAP-BA SIND DOS AGENTES DISC PENITENCIARIOS E AGENTES SOCIOEDUCADORES EMPREGADOS TER TEMP E CONTRATADOS EM REGIME ESPECIAL ADM DO ESTADO DA BAHIA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, na forma do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente